Tribunal: TJDFT
Processo: 0712142-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios.
3. Não há falar em nulidade pela não realização de perícia em material de mídia, quando há ampla disponibilização do material durante o curso da instrução processual, sendo que a d. defesa não requereu qualquer diligência nesse sentido durante a tramitação do processo. Ademais, o laudo pericial mostra-se desnecessário, pois a filmagem é facilmente visualizada no arquivo de mídia disponibilizado nos autos e o conteúdo das gravações foi corroborado pelos depoimentos prestados pelas vítimas.
4. Recurso conhecido e desprovido.